Tribunal: STF
Processo: HC 189115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Constitucional. Processual penal. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Surgimento de indícios de envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Habeas corpus parcialmente concedido para invalidar, em relação ao paciente detentor de prerrogativa de foro, os elementos de prova angariados em seu desfavor. Pedido de extensão formulado por requerente que é corréu na mesma ação penal e que não detém foro por prerrogativa de função. Inviabilidade. Precedente. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Indeferimento do pedido.



    1. Sob o argumento de que se encontra em situação idêntica à do corréu, em favor de quem foram invalidados elementos probatórios angariados no âmbito de procedimento investigativo conduzido por autoridade incompetente, busca o requerente – que não é detentor de foro por prerrogativa de função –, nos moldes do que é preceituado pelo art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão a seu favor.



    2. A invalidação de elementos de prova, por usurpação de competência, “não alcança os acusados destituídos de foro por prerrogativa de função” (Inq nº 2.842/DF, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Pedido indeferido.